Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-69.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000781-69.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENZIO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 834.663.711-04 (RECORRIDO), CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA - CPF: 030.746.271-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1000781-69.2022.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): ENZIO EVANGELISTA DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO – DANOS EM VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte autora que, no dia 17/11/2021, seu veículo estava estacionado em frente à sua residência, quando houve um rompimento de fio de alta tensão, ocasião em que causou danos em seu bem.

Afirma ainda que, procurou a concessionária de energia elétrica a fim de ser ressarcido pelos danos materiais suportados, não logrando êxito em resolver o problema na esfera administrativa, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, tenho que não lhe assiste razão.

O autor, em sua exordial, acostou hígido lastro probatório em que demonstra cabalmente a falha na prestação dos serviços da Recorrente, com fotos de seu veículo, onde se pode observar o fio de alta tensão rompido e em cima do mesmo, bem como os danos por este causado.

Juntou ainda orçamentos para repará-lo, e reclamação junto à Recorrente, em que não logrou qualquer êxito.

Logo, tenho pela existência de falhas na prestação dos serviços da Recorrente, de modo que tem o dever de ressarcir os danos causados ao autor, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Por fim, quanto ao comprovante de residência, saliento que as alegações da Recorrente são desconexas à lide, na medida em que não há qualquer questionamento sobre existência de relação jurídica entre os litigantes, além de observar que referido comprovante encontra-se em nome da companheira do autor, sendo por suficiente a demonstrar onde reside.

Assim, a respeitável sentença fez a costumeira Justiça,
julgando procedente a demanda.

DANO MATERIAL.

Uma vez que a falha na prestação dos serviços causou o rompimento do fio de alta tensão e, via de consequência, danos no veículo do autor, encontra-se escorreita a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) a título de danos materiais.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que os danos do veículo, somado a frustração em ver por resolvido o problema na esfera administrativa é causa que suplanta o mero aborrecimento, causando danos imateriais a serem ressarcidos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando as lesões que a autora sofrera e a própria gravidade do caso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022